Tribunal: TJPA
Processo: 0803678-66.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803678-66.2024.8.14.0136

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de sequela capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor, motorista rodoviário, após cessação de auxílio por incapacidade temporária acidentário.

2.

O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia complementar, e, no mérito, alega redução permanente de sua capacidade em decorrência de lombalgia crônica associada à radiculopatia, pleiteando a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia complementar; (ii) saber se restou comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é claro, fundamentado e suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
5. O laudo pericial, elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de incapacidade ou de sequela com repercussão funcional laborativa, inexistindo vício metodológico ou inconsistência técnica apta a infirmá-lo.
6. O auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A simples existência de doença ou sequela, desacompanhada de impacto funcional comprovado, não autoriza a concessão do benefício.
7. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração da efetiva redução da capacidade laboral, apenas afasta a exigência de grau mínimo de lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Francisco Das Chagas Gomes De Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que o autor é segurado do Regime Geral de Previdência Social e que desenvolveu doença ocupacional decorrente do exercício da função de motorista de ônibus rodoviário, em razão de permanecer por longos períodos sentado, realizando movimentos repetitivos de flexão e extensão da coluna lombar, quadro este que teria sido agravado em 12/10/2021, culminando em lombalgia crônica associada à radiculopatia, com sintomas neurológicos e fratura de tornozelo. Sustenta que, em virtude das lesões, recebeu auxílio por incapacidade temporária acidentário, no período de 28/10/2021 a 11/10/2022, sob o nº 91/636969964-4. Aduz que, após a consolidação das lesões, restaram sequelas permanentes que implicaram redução de sua capacidade laboral para o exercício da atividade habitual de motorista rodoviário, razão pela qual faria jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Ao final, requereu a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, bem como as parcelas vencidas e vincendas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“No presente caso, o laudo pericial demonstra que a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, pois, segundo o laudo, cessou a incapacidade laboral e não restaram sequelas que reduzam a capacidade do requerente para exercer as atividades laborais que habitualmente exercia, razão pela qual indefiro o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de realização de perícia complementar, formulado tempestivamente após impugnação fundamentada ao laudo pericial. Sustenta que o Magistrado limitou-se a avaliação clínica breve, com o paciente em repouso, restringindo-se a movimentos simples e isolados, sem simular as condições reais da atividade de motorista rodoviário, especialmente quanto à direção prolongada, acionamento de embreagem e freios e manutenção de postura contínua. Afirma que não houve resposta clara e justificada aos quesitos apresentados, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo, subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial complementar.

No mérito, aduz que a função de motorista de ônibus rodoviário exige condições físicas específicas, diretamente afetadas pela lombalgia crônica associada à radiculopatia. Argumenta que a coluna lombar suporta sobrecarga constante durante longos trajetos, sobretudo em vias irregulares e jornadas extensas, o que agrava o quadro doloroso. Sustenta que a radiculopatia compromete nervos dos membros inferiores, ocasionando dor irradiada, fraqueza, formigamento e instabilidade, limitando a força de acionamento dos pedais e prejudicando a prontidão em situações de risco, elevando a possibilidade de acidentes. Assevera, ainda, que a atividade envolve embarque e desembarque de passageiros, colocação de bagagens, inspeções e eventuais trocas de pneus, tarefas que se tornariam penosas diante da limitação funcional lombar. Defende que, ainda que não haja incapacidade total e permanente, houve redução objetiva e contínua da capacidade laborativa, sendo suficiente qualquer diminuição, ainda que mínima, para ensejar o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência citada. Sustenta que o laudo pericial apresenta omissões e inconsistências, por ignorar queixas de dor e limitações relatadas, bem como por restringir-se a avaliação clínica estática. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente procedente o pedido, fixando a DIB no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, entendendo não configurado o alegado cerceamento de defesa e reputando suficiente o laudo pericial judicial para afastar a existência de redução da capacidade laborativa, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão recursal se dirige contra decisão que, com base em prova pericial judicial regularmente produzida, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Posteriormente, no que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada sob o argumento de indeferimento de produção de prova pericial complementar, verifica-se que não merece acolhida.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o Magistrado poderá julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, o art. 370 do mesmo diploma legal dispõe que compete ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Posteriormente, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra escorreita, não merecendo qualquer reparo. Isso porque o Magistrado de origem firmou sua convicção com base em prova técnica idônea, consistente no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual foi elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, o laudo pericial judicial constante dos autos revelou-se suficiente, claro e conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa ou de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a realização de nova perícia. Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com as conclusões não autoriza a repetição da prova técnica, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

Impende ressaltar que, segundo a jurisprudência pacífica, o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado por elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Ainda sob esse prisma, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente quando o laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, se mostra apto a formar o convencimento do julgador, de modo que, tal preliminar deve ser afastada.

Nesse contexto, revela-se absolutamente coerente a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que ausente o elemento essencial consistente na redução permanente da capacidade laborativa.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer vício metodológico, contradição interna ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Ao revés, o laudo revela-se suficientemente fundamentado, tendo analisado o histórico clínico, realizado exame físico detalhado e apresentado conclusão técnica compatível com os elementos dos autos.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Quanto ao Tema 416, do STJ, é necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026